Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-75.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de provas suficientes, violação ao princípio da presunção de inocência e inexistência de início de execução do crime, mas mera cogitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica ostenta especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
4. O depoimento da vítima foi harmônico e confirmado por sua filha, que presenciou os fatos e relatou que o réu pegou uma faca e correu atrás delas.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da ameaça idônea e séria, sendo irrelevante a real intenção do agente em concretizá-la.
6. A alegação do réu de que a vítima fugiu antes de ver a faca não se sustenta, pois os depoimentos da vítima e da testemunha foram uníssonos ao afirmar que ele pegou o objeto e a perseguiu.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal, compensação entre agravante e atenuante na segunda fase e concessão de sursis pelo período de dois anos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, arts. 61, II, “f”, 65, III, “d”, 77, 33, § 2o, “c”, e § 3o, e 44; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/06/2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 17/08/2021.